Tribunal: TJMT
Processo: 1011342-02.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – ENSINO SUPERIOR – REVISIONAL DE MENSALIDADES – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – OBSERVÂNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUANTO AO REAJUSTE ANUAL PREVISTO NA LEI No 9.870/90 – APRESENTAÇÃO DAS PLANILHAS DE CUSTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO REAJUSTE DAS MENSALIDADES AO LONGO DO CURSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011342-02.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEBORA CRISTINA COSTA BORSATTO - CPF: 025.090.071-81 (RECORRENTE), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FELLIPE BAEZ MALHEIROS - CPF: 013.572.261-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020